Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-05.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. TAXA DE CONDOMÍNIO. EDIFÍCIO COM HIDRÔMETROS INDIVIDUALIZADOS. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO PARA REPARTIÇÃO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO IDEAL. ADEQUAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
1 – Apelação contra sentença que julga improcedente o pedido para afastar a aplicação de dispositivo contido na Convenção de Condomínio, a fim de igualar o valor do pagamento da taxa condominial da unidade imobiliária do autor ao valor pago por cada condômino que não possui apartamento do tipo cobertura.
2 – Previu a específica Convenção de Condomínio que as despesas comuns ordinárias deverão ser rateadas entre todos os condôminos, proporcionalmente as frações ideais de suas propriedades. Essa previsão está em consonância com a regra estatuída no art. 1.336, caput e inciso I, do Código Civil, não exercida a sua ressalva – “São deveres do condômino:”, “I – contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição me contrário na convenção;” –, bem como de acordo com a regra estipulada no art. 12, caput e §1o, da Lei no 4.591/1964 – “Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.”, “§ 1o Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.”
3 – Assim, o preceito contido na especifica Convenção de Condomínio, além de estar em conformidade com a regra geral prevista a lei – art. 1.336, caput e inciso I, do Código Civil e art. 12, caput e §1o, da Lei no 4.591/1964 –, tampouco se insere na hipótese de exceção prevista nesses mesmos dispositivos, a ser estatuída, convenientemente, pela própria Convenção de Condomínio. Ou seja, a divisão das despesas condominiais por outro critério que não o da fração ideal.
4 – Descabe ao Poder Judiciário, sem a existência de qualquer ilegalidade, afastar a aplicação do estatuído em lei e corroborado pela Convenção de Condomínio, sob pena de vir a legislar de forma negativa, contrariamente ao previsto no Código Civil e na Lei no 4.591/1964, bem como em desacordo com a conveniência do estabelecido pela própria comunidade condominial em sua Convenção.
5 – Não compete ao Poder Judiciário, tampouco, analisar se os termos da Convenção de Condomínio foram, ou não, estatuídos a partir de um simples “modelo geral”, conforme alega o autor, sem observância às peculiaridades do edifício. No caso, a existência de hidrômetros individualizados nas unidades, o que não justificaria a adoção do critério da fração ideal para a divisão das despesas, segundo o autor. O exame das particularidades da vida comunitária, e os critérios para o custeio de suas despesas, competem ao próprio Condomínio, podendo-se optar por seguir a aludida regra geral, estatuída em lei, ou mesmo valer-se de exceção a ser convenientemente prevista em sua Convenção.
6 – Apelação conhecida e desprovida.